Tribunal: STF
Processo: ARE 1558864
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento nos Temas 20 e 1.100 da repercussão geral e na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    O agravante alega que:



    um dia após a prolação da r. decisão agravada, o E. STF iniciou a análise de repercussão geral do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) nº 1.370.843, recurso representativo da controvérsia do Tema de Repercussão Geral nº 1415, no qual se aborda controvérsia totalmente idêntica à tratada no presente feito (doc. 64, p. 4). 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal merce acolhimento.



    A controvérsia dos autos refere-se à possibilidade de excluir na base de cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal, SAT/RAT e das Contribuições destinadas ao FNDE (Salário-Educação), INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, SEST, SENAT eSENAR, os valores correspondentes à coparticipação dos seus empregados a título de alimentação/refeição, transporte, assistências médica e odontológica.



    Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.370.843, reconheceu a repercussão geral do Tema 1.415 assim definido: incidência da contribuição previdenciária, prevista no art. 195; I; a, da Constituição Federal, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado. Por oportuno, indico a ementa do julgado:



    EMENTA Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Incidência sobre vale-transporte e auxílio-alimentação. Agravo regimental provido. Prosseguimento do recurso extraordinário com agravo. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto em recurso extraordinário com agravo, que discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação, parcelas cujo pagamento é realizado pelo empregador, com o desconto correspondente à coparticipação do empregado. 2. A parte recorrente impugna a constitucionalidade da cobrança, com fundamento no artigo 195, inciso I, alínea "a", da Constituição da República, especificamente quanto à expressão "rendimentos do trabalho". II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber a amplitude do conceito constitucional de "rendimentos do trabalho", previsto no artigo 195, inciso I, alínea "a", da Constituição da República, como fundamento de validade para a incidência das contribuições sobre o vale-transporte e o auxílio-alimentação. III. Razões de decidir 4. Reavalio minha posição inicial, acompanhando o voto do Ministro Dias Toffoli. 5. A decisão considerou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre as bases de incidência das contribuições previdenciárias, especialmente após a Emenda Constitucional nº 20/1998, que ampliou a competência da União em relação aos rendimentos. 6. A matéria exige avaliação da amplitude do conceito constitucional de "rendimentos do trabalho", a partir do qual as normas infraconstitucionais extraem seu fundamento de validade para a incidência das contribuições sobre o vale-transporte e o auxílio-alimentação. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental provido, para afastar o óbice da infraconstitucionalidade da questão e permitir o prosseguimento do recurso extraordinário com agravo para reanálise (ARE 1.370.843 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2/7/2025 — grifei).



    Nesse contexto, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impõe-se o retorno dos autos à origem a fim de que se aguarde a conclusão do julgamento do processo paradigma. Nesse sentido, indico as decisões: ARE 1.560.544-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3.9.2025; ARE 1.562.697/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27.8.2025; ARE 1.560.438/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.8.2025; ARE 1.558.388/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.8.2025; e ARE 1.540.984/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 21.8.2025.



    Posto isso, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para admitir o recurso extraordinário e determinar a devolução destes autos à origem a fim de que se aguarde a conclusão do julgamento do ARE 1.370.843 (Tema 1.415 da sistemática da Repercussão Geral), em observância ao art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator